Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-36.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-36.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILSON JACO DE ARAUJO - CPF: 694.872.351-91 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002412-36.2016.8.11.0003

APELANTE: EMILSON JACO DE ARAUJO

APELADO: COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

Demonstrada que não houve violação aos dispositivos constitucionais que asseguram aos acusados, tanto no processo judicial quanto no administrativo, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é de ser mantida a sentença que entendeu pela legalidade do procedimento administrativo adotado pela Cooperativa demandada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002412-36.2016.8.11.0003

APELANTE: EMILSON JACO DE ARAUJO

APELADO: COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS

Proc. referência
: Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002412-36.2016.8.11.0003 - 4a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Emilson Jacó de Araújo.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Emilson Jacó de Araújo em desfavor de COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviços de Rondonópolis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis) julgou improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) que o excluiu dos quadros da cooperativa requerida, ora apelada.

Alega que o PAD foi instaurado como forma de represália de cooperados ligados à administração da cooperativa, devido à ação trabalhista proposta para reivindicar equiparação de remuneração entre os motoristas que exerciam a mesma função e com o mesmo tempo de associação, bem assim que procedimento teria ocorrido ao arrepio da lei, diante da não observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e da falta de individualização e comprovação das más condutas que lhes foram atribuídas.

Defende que restaram configurados os danos materiais e morais, em razão do seu afastamento sem remuneração durante o procedimento administrativo disciplinar e o não pagamento pelas diferenças de remuneração e das cotas de capital integralizadas.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: a apelada sustenta o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, no mais, postula pelo não provimento do apelo (Id. 115112048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002412-36.2016.8.11.0003

APELANTE: EMILSON JACO DE ARAUJO

APELADO: COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Emilson Jacó de Araújo.

AÇÃO
: Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Emilson Jacó de Araújo em desfavor de COOMSER – Cooperativa de Trabalho e Serviços de Rondonópolis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Da delimitação fática

Narra o autor apelante que fazia parte dos quadros de cooperados da Cooperativa de Trabalho e Serviços de Rondonópolis requerida, cuja inclusão ocorreu no mês de setembro do ano de 2011, que desde então ocupava a função de motorista, juntamente com outros seis cooperados, na prestação de serviço para a Empresa SANEAR (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis), para tanto, firmou termo de compromisso de uso de bem público (veículos de propriedade da SANEAR).

Anota que foi indevidamente excluído dos quadros da cooperativa requerida, por meio de processo administrativo no qual não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e atribui a sua exclusão a represália da requerida, ora apelada, por ele ter manejado ação trabalhista em que buscava o reconhecimento de vínculo de trabalho e equiparação de salário.

Sobre esses fundamentos, requereu a nulidade do procedimento administrativo e o seu retorno aos quadros da cooperativa, bem como o recebimento de salários pelo tempo de afastamento em razão do PAD, já com a equiparação que entende devida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Cooperativa, por sua vez, defende a legalidade do procedimento administrativo com observância ao direito de defesa, bem assim, quanto à pretensa equiparação salarial, aduz não ser empresa, não possuir quadro de funções e que os cooperados não são seus empregados, portanto, não paga salário, apenas repassa os ganhos auferidos por cada cooperado de acordo com os seus rendimentos por eles auferidos pelos contratos que cumprem com terceiros.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrado vício no procedimento administrativo disciplinar, que é objeto deste apelo.

O cerne do recurso é saber se houve nulidade no procedimento administrativo disciplinar que excluiu o autor, aqui apelante, dos quadros de cooperados da Cooperativa apelada.

De início, não ficou configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a sentença.

No mais, tem-se que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que cabe ao Poder Judiciário, quanto ao controle de legalidade dos processos administrativos disciplinares, o exame tão somente do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo, vedado, portanto, adentrar-se no mérito administrativo. Nesse sentido:
(AgInt no RMS 34.069/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

No caso concreto, nota-se que, no mês de setembro de 2015, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar condutas lesivas e infracionais imputadas ao autor, ora apelante, contra a Cooperativa - COOMSER, ora apelada, conforme Comunicação juntada no Id. 115108972 – pág. 1.

Verifica-se que o autor apelante apresentou defesa no PAD (Id. 115108974 – págs. 1-2), inclusive, posteriormente, interpôs recurso administrativo (Id. 115108981 – págs. 1-3).

Nota-se, ainda, que fora colocado em votação, cuja Assembleia Geral confirmou o parecer da Diretoria do COOMSER de exclusão do autor dos quadros de cooperados.

Da ata da Reunião do Conselho de Administração da COOMSER (Id. 115108979 – pág. 1-2), realizada na data de 05/11/2015, verifica-se que o autor apelante foi excluído dos quadros de cooperados com fundamento nos artigos 10 e 11 do Estatuto Social, por violação ao art. 7o, itens 4 e 5, do mesmo Estatuto, que trata dos deveres e obrigações dos associados no sentido de cumprir as suas disposições e zelar pelos seus interesses morais e materiais (Id. 115108984).

Como se vê, o autor teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como apresentou defesa e, do resultado, lhe foi oportunizado apresentar recurso, portanto, ao que se verifica das provas apresentadas nos autos, a Cooperativa cumpriu todos os procedimentos do devido processo legal.

Assim, não cabe falar em ilegalidade ou irregularidade a ser atribuída à demandada, ora apelada.

Realça-se, não restou demonstrada a violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura tanto no processo judicial quanto no administrativo, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como bem consignou a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“E, nesse aspecto, as provas documentais que compõem o caderno probatório socorrem à ré, na medida em que evidenciam que o procedimento administrativo não se afastou das disposições legais, tendo a exclusão do autor sido definida, inclusive, em assembleia.

De revés, a prova oral produzida em audiência se revela dividida: ANDRÉ BARBOSA BUENO e ROBERTO SILVA FREITAS, testemunhas arroladas pelo autor, dão relato da prática de perseguição e abusividade pela ré; enquanto que WALDOMIRO NETO LOPES FERREIRA e EURÍPEDES DE PAIVA, testemunhas arroladas pela requerida, descrevem a transparência e regularidade com que foi conduzido o processo administrativo.

Neste desenho estrutural, é de ser ver que as provas são muito mais favoráveis à requerida do que ao requerente; e, deste modo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o preenchimento dos requisitos necessários para a procedência do seu pedido de declaração de nulidade do procedimento administrativo, vez que não demonstrou com clareza a existência de irregularidade no mesmo.

(...).

No caso em concreto tem-se claramente que, embora o autor sustente com veemência a nulidade do processo administrativo que pretende anular, o mesmo não se desincumbiu do ônus de fazer prova concreta das suas alegações; e, portanto, sem a prova irrefutável da nulidade, o pedido há de ser julgado efetivamente improcedente.

Repiso que, não obstante as testemunhas do autor tenham comparecido em Juízo e relatado possíveis nulidades do procedimento, representadas na alegada inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório; igualmente a autora teve a seu favor duas testemunhas que, ao serem inquiridas judicialmente, foram firmes em defender a regularidade daquele ato.

E, por fim, a prova documental produzida pelo requerente não ampara as suas alegações, não ressaindo devidamente comprovada a tese exposta na exordial, o que conduz à imperiosa improcedência da lide.”
(destaquei – Id. 115112035 – págs. 1-8).

Oportuno ressaltar que, não demonstrada
a nulidade do processo administrativo disciplinar do qual resultou na aplicação da pena de exclusão do ora apelante, mostra-se inviável perquirir a eventual gravidade, ou não, das condutas imputadas, por se tratar de matéria reservada ao mérito do procedimento disciplinar, que, no caso, pautado pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por
Emilson Jacó de Araújo, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em observância ao art. 98, parágrafos 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022